Tribunal: TJDFT
Processo: 0726740-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997 (REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/2009). IPCA-E. JUROS MORATÓRIOS. TEMA 810. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE EM CASO DE ERRO MATERIAL OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE POR FORÇA DE ALTERAÇÃO NORMATIVA (TEMA 1360). INCIDÊNCIA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO (TEMA 1361). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 810), firmou entendimento no sentido de afastar, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a incidência de atualização monetária com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Tal critério foi considerado inadequado por não refletir a variação real dos preços na economia, mantendo-se esse índice apenas para a fixação dos juros moratórios.
2. O entendimento firmado no RE 870.947/SE foi reiterado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, culminando na declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte que estabelecia a utilização dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, conforme Acórdão publicado no DJe de 28/11/2019.
3. Por sua vez, no julgamento do Tema 1360, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese no sentido de que a vedação à expedição de precatórios complementares não se aplica nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de correção monetária por força de alteração normativa.
4. No julgamento do Tema 1361, a Corte Constitucional entendeu que o trânsito em julgado quanto ao índice de correção monetária não impede a incidência de entendimento jurisprudencial superveniente.
5. Recurso conhecido e provido.